Tribunal: STF
Processo: RE 1392643
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Encargos de Serviços de Sistema (ESS). Princípio da legalidade. Limites. Violação reflexa. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Artigo 1.033 do CPC/15. Presença das hipóteses. Aplicação.



    1. A discussão travada nestes autos está restrita ao âmbito da legalidade, tendo em vista que se examina o alegado excesso da Resolução CNPE nº 3/13, na parte em que incluiu as autoras, ora recorridas, no rateio dos custos do encargo de serviço do sistema (ESS) por segurança energética, e do disposto no Decreto nº 5.163/04.



    2. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes.



    3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.